Tribunal: STF
Processo: RE 1397203
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO. BENEFÍCIO FISCAL. REINTEGRA. LEI N° 12.546/2011.DELEGAÇÃO DE FIXAÇÃO DOS PERCENTUAIS AO PODER EXECUTIVO. BALIZAS LEGAISES TABELECIDAS. CONSTITUCIONALIDADE. DECRETO N.° 7.633/2011. EXCLUSÃO DEDETERMINADAS ATIVIDADES E SETOR ECONÔMICO DO BENEFÍCIO FISCAL. LEGALIDADE. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.



    1. Cinge-se a controvérsia ao direito do contribuinte de ter seus produtos exportados, classificados sob o código 17.01 da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI, incluídos no benefício fiscal instituído pela Lei n.° 12.546/11 (Reintegra).



    2. O Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras (Reintegra) foi instituído originariamente pela MP n.° 540/2011, convertido na Lei n.° 12.546/2011, "com o objetivo de reintegrar valores referentes a custos tributários federais residuais existentes nas suas cadeias de produção", nos termos do art. 1° do aludido diploma legal.



    3. O Reintegra possui como escopo desonerar as operações de exportação. Assim, o art. 2°, caput, da Lei n.° 12.546/2011 prevê que a pessoa jurídica produtora que efetue exportação de bens manufaturados no País poderá "apurar valor para fins de ressarcir parcial ou integralmente o resíduo tributário federal existente na sua cadeia de produção". Nos termos do § 11 desse mesmo dispositivo, os valores apurados são ressarcidos ao contribuinte por meio de crédito de PIS/COFINS.



    4. O art. 2° da Lei n.° 12.546/2011 dispõe acerca da fixação dos critérios para apuração do valor a ser ressarcido. Nos termos da legislação, os valores a serem ressarcidos no âmbito do Reintegra resultam da aplicação de determinado percentual, cuja fixação é delegada ao Poder Executivo.



    5. É constitucional a disposição legal que delega ao Poder Executivo a fixação dos percentuais referentes ao benefício fiscal instituído no âmbito das operações de exportação, desde que estabelecidos determinados parâmetros a serem observados pelo regulamento, principalmente na toada da extra fiscalidade, inerente à tributação das operações de comércio exterior.



    6. O art. 2° da Lei n.° 12.546/2011 estabeleceu limites para atuação do Poder Executivo na fixação dos percentuais referente ao benefício fiscal do Reintegra, de modo que a delegação se fez em caráter subordinado e complementar à própria lei. O desempenho da delegação deve observância aos standards legais que limitam o exercício da competência delegada, de modo a coibir arbitrariedades no desempenho do poder regulamentar por parte do Poder Executivo. Respeitados tais parâmetros, inexiste ofensa ao princípio da legalidade.



    7. O art. 2°, §22, da Lei n.2 12.546/2011, ao estabelecer as balizas legais a serem observadas pelo Poder Executivo no desempenho de seu poder regulamentar, previu a fixação dos percentuais para fins de cálculo do benefício fiscal entre zero e 3% (três por cento), autorizando, ademais, a diferenciação do percentual aplicável por setor econômico e tipo de atividade exercida.



    8. Com fundamento no art. 2°, § 22, da Lei n. 2 12.546/2011, o Poder Executivo, por meio de decreto regulamentar, selecionou determinados bens manufaturados para que sobre as suas respectivas receitas de exportação incidisse o percentual de 3% a título de benefício fiscal do Reintegra. Na hipótese, o Poder Executivo promoveu a diferenciação entre as atividades exercidas a partir das diferenças entre os bens produzidos. As atividades produtoras dos bens relacionados no Anexo do regulamento foram beneficiadas com o percentual de 3%, excluídas as demais para as quais foi atribuído o percentual zero. 9. Ao discriminar determinados bens no Anexo do Decreto, é cediço que o próprio setor econômico ou o tipo atividade exercida, referente a produção de tais produtos, se beneficia com o ressarcimento no âmbito do Reintegra. Assim sendo, não há afronta ao princípio da legalidade no ato regulamentar que, na hipótese, discrimina a produção de determinados bens como excluídos do benefício fiscal, pois a própria lei prevê essa possibilidade.



    10. No caso específico dos autos, também não vislumbro ilegalidade na disposição do regulamento que excluiu do âmbito do Reintegra os produtos classificados sob os códigos 17.01 e 22.07, ainda que outros produtos classificados sob os códigos gerais 17 e 22 da TIPI tenham sido contemplados pelo benefício fiscal. Não é correto afirmar que todos os produtos enquadrados sob código geral 17 da TIPI correspondem à mesma atividade, tendo em vista que esta pode se mostrar diferenciada conforme a subclassificação dos bens produzidos. Mesmo raciocínio deve ser aplicado em relação ao código 22 da TIPI. No caso dos autos, os produtos enquadrados na subclassificação 17.01 (Açúcares de cana ou de beterraba e sacarose quimicamente pura, no estado sólido) e 22.07 (Álcool etílico não desnaturado, com um teor alcoólico, em volume igual ou superior a 80 % vol; álcool etílico e aguardentes, desnaturados, com qualquer teor alcoólico) são produzidos pela indústria sucroalcooleira e correspondem a determinadas atividades que pode ser perfeitamente diferenciadas para fins de tratamento singular no tocante ao benefício fiscal em exame.



    11. Inocorrência de ofensa ao princípio da isonomia, tendo em vista que todos os produtos em idêntica situação (respectivamente enquadrados no códigos 17.01 e 22.07 da TIPI) - e suas respectivas atividades – foram tratados da mesma forma pelo ato regulamentar, para os quais foi atribuído o creditamento em percentual zero.



    12. Não cabe ao Poder Judiciário adentrar ao mérito dos critérios utilizados pelo legislador e pelo Poder Executivo na instituição de benefício fiscal, em razão do primado constitucional da separação de poderes (art. 2° da CF). A exclusão de determinadas atividades ou setores econômicos do Reintegra, promovida pela legislação pertinente, traduz-se em opção política afeta às instâncias democraticamente eleitas.



    13. Apelação não provida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 146, § 1o; 150, II da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente